Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria que versa sobre compra e venda de unidade imobiliária, é desnecessária a produção de prova testemunhal para comprovar a existência da relação jurídica.

2. A obrigação referente ao pagamento da taxa de corretagem não se caracterizada pela prática de atos reiterados, já que efetuada somente uma vez, no momento da celebração do contrato

3. Ante a ausência de demonstração de vícios no contrato em análise, deve haver o seu cumprimento, por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.